Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSOR. ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA CONFORME NECESSIDADES VERIFICADAS NO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao Distrito Federal que implemente o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais à parte agravante.
2. É cediço que a presunção de legitimidade do ato administrativo que alterou a carga horária da ora agravante em decorrência das necessidades vigentes na Unidade de Ensino na qual exerce suas atividades, consoante se extrai do processo administrativo SEI 00070-00067199/2021-09, somente poderá ser elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não restou cabalmente demonstrado, inclusive para a aplicação da teoria dos motivos determinantes em ato decorrente da discricionariedade administrativa.
3. Não obstante, a matéria reclama cognição exauriente, após regular instrução e com ampla dilação probatória, apta a demonstrar a eventual ocorrência de nulidade do ato administrativo em apreço, devendo ser assegurado o contraditório.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas, se houver, pela agravante.
5. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.